Tribunal: TJPA
Processo: 0008365-37.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008365-37.2009.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: IVONETE FERRARI MELO PINON

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO DE INVALIDEZ POR DOENÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PRAZO INCIAL CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
INCAPACIDADE LABORAL. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE PERÍCIA MÉDICA.
DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A INCAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO LABORATIVA. SUBSTRATO PROBATÓRIO EFICIENTE. - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MODO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM HONRAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada por

Ivanete Ferrari de Melo Pinon, julgou improcedente os embargos à execução opostos por Mapfre Vera Cruz Vida e extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 4441856), com fulcro no art. 269 e 749 do CPC/73, nos seguintes termos:

“(...) Neste sentido, tomo por correto o cálculo apresentado pela embargada às fls. 23 do processo de execução, que indica o valor histórico de R$ 17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos e extingo o feito com resolução do mérito, na forma dos arts. 269 e 740 do CPC.

Com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa. (...)”

Inconformada, a apelante sustenta em suas
razões
(ID 4441867) a
ausência de título executivo
a amparar a ação de execução, uma vez que se trata de cobertura de seguro para o caso de invalidez e somente o seguro de vida é considerado título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 585, III, do CPC/73. Sustenta também que o direito de ação da apelante
prescreveu
, uma vez que o prazo é de 1 ano e ela teve ciência inequívoca de sua invalidez em 05/02/2004 quando foi afastada de seu trabalho e passou a receber auxílio-doença previdenciário, todavia só formalizou pedido administrativo em 23/05/2005. Além disso, argumenta que houve
adesão indevida
, porque a apelada não se encontrava em perfeitas condições de saúde no momento da contratação do seguro, porque passado um mês já foi afastada de seu trabalho com recebimento de auxílio-doença. Defende a
desnecessidade de realização de exame médico prévio
, em razão do princípio da boa-fé, da onerosidade e ausência de fundamento legal. No mais, pede a anulação da sentença pelo
cerceamento de defesa,
porque não foi realizado perícia médica. Por fim,
impugna o valor da condenação,
alegando que a cobertura é calculada sobre os valores das notas de despesas com materiais escolares, limitado ao valor máximo de suas mensalidades.

O apelo, em razão de ter sido interposto sob a égide do CPC de 1973,
foi recebido pelo juízo a quo apenas em seu efeito devolutivo
, a teor do art. 520, V, do referido diploma legal (ID Num. 4441867 - Pág. 28).

Em
contrarrazões
(ID nº 4441868), a apelada refuta os argumentos da apelação e, defende a manutenção integral da sentença. Ratifica a existência do título executivo e ausência de prescrição, afirmando que teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral com o laudo do INSS em 02/05/2005, e ainda, que até a data da adesão ao seguro estava em plena atividade laboral, não podendo ser lhe imposta laborar fora da sua área de formação. Além disso, ressalta que no contrato de adesão ao seguro (nos itens 3 e 5) está previsto o seu direito a cobertura da totalidade dos anos letivos efetivamente ministrados, com garantia até o 3º ano do ensino médio, assim como o dispêndio com material escolar (este limitado ao valor de 2 mensalidades).

O Ministério Público desta Instância Superior opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID Num. 4441872 - Pág. 3 a 7).

Por último, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Pois bem. Inicialmente, cumpre rememorar que os embargos à execução estão previstos no art. 745 do CPC como instrumento a ser utilizado pelo executado nas seguintes hipóteses: nulidade de execução; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida; retenção por benfeitorias; qualquer matéria de defesa.

A hipótese dos autos diz respeito às seguintes matérias de defesa:
nulidade
da execução por inexistência de título executivo extrajudicial,
prescrição
do direito de ação,
cerceamento de defesa
pela ausência de realização de perícia judicial, inexistência de invalidez funcional total e permanente, ocorrência da invalidez antes de vigente o contrato de seguro e por fim, excesso de valor.

No tocante a arguição de nulidade da execução, sob o argumento de não se constituir o seguro realizado pela exequente em seguro de vida e, por esse motivo, não ser, nos termos da lei, título executivo extrajudicial apto a instruir a presente execução, cabe transcrever as definições do artigo 585 do CPC:

São títulos executivos extrajudiciais:

(...).

III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os
de seguro de vida
; (...).

In casu
, o contrato objeto da presente lide encontra-se juntado aos autos, do qual é possível aferir sim que
se trata de seguro de vida em grupo, embora denominado “seguro educacional”
, eis que garante o pagamento das mensalidades devidas até a conclusão regular do curso em que o educando (beneficiário) está matriculado,
em caso de acidente pessoal e/ou invalidez total por acidente e/ou invalidez permanente total por doença do responsável legal/financeiro
.

Logo, sendo um contrato de seguro, por consequência legal, o pacto que instruiu a execução constitui-se sim em título executivo extrajudicial.

É nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO. PRECEDENTES. LIQUIDEZ E CERTEZA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que, não havendo dúvida a respeito da existência do contrato de seguro, é possível a cobrança do valor da indenização pela via executiva. (...). 3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a liquidez e certeza do título executivo, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1304916/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STJ/211. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. (...). 2 - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, não havendo dúvida sobre a existência do contrato de seguro, é de ser permitida a execução, devendo a matéria de defesa da seguradora ser examinada na ação de embargos do devedor. 3 - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 103.362/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 12/04/2012).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADO. PRECEDENTES. (...). 3 - Segundo precedentes deste Tribunal, não havendo dúvida sobre a existência do contrato de seguro, é de ser permitida a execução, devendo a matéria de defesa da seguradora ser examinada na ação de embargos do devedor. 4 - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 35.927/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO É UM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUIR A EXECUÇÃO. ART. 585, INCISO III DO CPC. DESNECESSÁRIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. (...). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EMBASADO EM DOCUMENTOS QUE CONSTATAM A VERACIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Por disposição expressa do art. 585, inciso III da Lei Adjetiva Civil, o Contrato de Seguro é um título executivo extrajudicial, não necessitando de prévia ação ordinária de conhecimento. Portanto, o documento apresentado é hábil para instruir a execução. (...). CONTRATO DE SEGURO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. -
A cobrança do prêmio relativo ao contrato de seguro, ainda que não seja de vida ou acidentes pessoais, é passível de processar-se pela forma executiva.
Interpretação do Art. 27, do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c Art. 585, VII, do CPC. (REsp 743.125/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 338).

Desse modo, entendo que não há teratologia no julgado, porquanto o juiz a quo acertadamente sentenciou o feito reconhecendo a existência de título executivo, não há havendo, pois, que se falar em nulidade.

No que se refere ao inconformismo pela rejeição da tese de prescrição do direito de ação, entendo que esta foi muito bem enfrentada pelo juiz a quo. Como bem fundamentou a sentença, o prazo prescricional está regulado pelo art. 206, §1º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Civil, e o seu termo inicial para a propositura da referida ação é a data em que o segurado teve efetiva ciência da sua incapacidade laboral.

Em tais casos, a ciência inequívoca do segurado/beneficiário
depende de laudo médico
,
sendo relativa, portanto, a presunção de ciência.

Assim, data vênia a nobre defesa, entendo que não pode ser considerado que a ciência inequívoca da incapacidade da autora/apelada, tenha ocorrido em 05/02/2004, data em que foi afastada de seu trabalho e começou a receber auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mormente porque o referido benefício tem caráter provisório e não induz à certeza da incapacidade permanente do beneficiário, eis que no período este se encontra em tratamento, podendo, inclusive, evoluir para a cura.

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
CUMULADA COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TRATAMENTO. AUSÊNCIA DA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR.
(...) III-
Não há que se falar em ocorrência de prescrição do direito de ação do autor, quando restou comprovado que ele ainda estava recebendo o benefício do auxílio doença do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, portanto, não tinha certeza de sua incapacidade permanente, pois estava em tratamento.
Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (TJGO, Apelação Cível 414248-68.2013.8.09.0180, Rel. DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª CÂMARA CIVEL, DJe 2169 de 15/12/2016). Grifei

EXECUÇÃO – Título Extrajudicial –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
–
Embargos da devedora julgados procedentes, extinta a execução em face do reconhecimento do decurso do prazo da prescrição – Lapso temporal computado da concessão do auxílio doença pelo INSS – Não cabimento dada a natureza temporária do benefício – Prescrição afastada
– Possibilidade do julgamento das demais questões – Artigo 1013, § 3º, do Novo Código de Processo Civil – Ilegitimidade passiva da seguradora – Não reconhecimento – Laudo técnico apresentado pelo segurado conclusivo pela inexistência de invalidez funcional permanente e total por doença – Situação que não encontra cobertura na apólice – Embargos da devedora julgados procedentes, modificado o fundamento da sentença – Recurso não provido, com observação.” (TJSP, Apelação 1010951-11.2015.8.26.0002, Relator: SÁ DUARTE, Órgão Julgador: 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento: 11/12/2017). Grifei

“APELAÇÃO - COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ANUAL - ARTIGO 206, § 1º, II, B, DO NCCB - NÃO OCORRÊNCIA
- TEORIA DA CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE - CDC -APLICABILIDADE - INVALIDEZ POR ACIDENTE - INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO ORIUNDA DE ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
O NCCB estabeleceu no artigo 206, § 1º, II, b, o prazo de um ano contado da ciência do fato gerador da pretensão, restando suspenso em caso de pedido feito junto à seguradora, até que o segurado tenha ciência da decisão. A data de deferimento do benefício previdenciário auxílio-doença não pode ser o termo inicial da ciência da incapacidade do segurado, considerando que tal benefício é devido nos casos de incapacidade temporária para o trabalho. Não decorrido o prazo de um ano, há que se afastar o reconhecimento da prescrição na sentença.
(...).” (TJMG, Apelação Cível 1.0338.10.011529-8/001, Relator (a): Des.(a) ANTÔNIO BISPO, 15ª CÂMARA CÍVEL, publicação da sumula em 04/03/2016). Grifei

Logo, à míngua de provas outras em sentido contrário, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez somente ocorreu em
02/05/2005
, quando da confecção do laudo médico pericial elaborado pelo médico perito do INSS, devendo tal data ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

Assim, como a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez somente em 02/05/2015 e a ação de execução foi distribuída em 27/09/2005, não há que se falar em prescrição.

Em relação ao cerceamento de defesa alegado, pela ausência de prova pericial, cumpre salientar que o art. 330 do CPC autoriza o juiz a conhecer diretamente do pedido, isto é, proferir sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou sendo de direito e de fato não houver necessidade de produzir prova em audiência.

In casu,
a sentença apelada refere-se à improcedência dos embargos à execução opostos, logo cabível sim o julgamento antecipado da lide. Além disso, sublinha-se que o julgador é o destinatário das provas, podendo rejeitar as que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 130 do CPC.

Desse modo, entendo que no caso em análise não houve cerceamento de defesa.

De mais a mais, sobre o argumento da ocorrência de invalidez antes de vigente o contrato de seguro, compartilho do mesmo entendimento do juiz singular, não havendo reparos a sentença também neste ponto.

Explico. A apelante impugnou o direito da apelada em perceber valores indenizatórios de seguro referentes à sua invalidez, sob o argumento de existência da doença desde o ano de 2001, ou seja, anterior à vigência do contrato de seguro, datado de 01/01/2004 e que por isso houve má fé da apelada ao omitir a doença pré-existente.

Contudo, analisando os autos, entendo que não se pode comprovar a má-fé da segurada-apelada por suposta omissão de doença pré-existente, isto porque inexiste provas neste sentido. Além disso, entendo que por precaução, sequer houve realização de exame de saúde prévio. Ora, o fato de a segurada saber da existência da doença não significa que ela sabia da extensão e da especificidade da incapacidade futura.

Desse modo, compartilho do entendimento do juiz singular no sentido de que que restou clara a culpa da apelante, caracterizada pela negligência relativa à inexistência de realização de exames de saúde antes de vigente o contrato de seguro.

A respeito dos ônus probatórios, ressaltam-se as determinações constantes do artigo 333 do CPC, segundo o qual a seguradora apelante não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1.
Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente.
Precedentes específicos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1186876/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

(...). CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA. (...). DOENÇA PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...). 5.
O v. acórdão recorrido se encontra em harmonia com o entendimento desta eg. Corte, segundo a qual, para que se possa valer da alegação de doença preexistente com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve a seguradora exigir a realização de exames prévios ou comprovar a má-fé do segurado
. Precedentes. (...). (AgRg no Ag 1228730/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ. REVISÃO. RECURSO ESPECIAL SÚMULA 7/STJ.
1. A não exigência prévia de exames clínicos impede a seguradora de eximir-se do dever de indenizar, ao argumento de haver o segurado lhe sonegado informação relativa à enfermidade pré-existente
. 2. A alteração da conclusão de má-fé do segurado do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 157.848/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES CLÍNICOS. MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos.
2. Reconhecida pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise probatória da causa, a ausência de doença preexistente quando da contratação do seguro, inviável a revisão das premissas fáticas que formaram sua convicção nessa instância recursal (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1244815/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012)

SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé

do segurado.
Recurso provido. (REsp 777.974/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 12/03/2007, p. 228)

(...). SEGURO DE VIDA NEGATIVA DE PAGAMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PELA SEGURADORA.
Não tendo conhecimento de seu real estado de saúde, mormente quando não submetido à exame prévio, inexiste má-fé do Segurado.
Óbito ocorrido após vinte e dois meses da contratação. Conduta abusiva da Seguradora. Indenização devida. Recurso provido. TJ/PA, Terceira Câmara Cível Isolada, Apelação cível nº 2006.300.1212-4, Relator: Leonam Gondim da Cruz Júnior

(...). SEGURO. (...). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 333-II, CPC. PROVA. VALORAÇÃO. (...).
I - É da parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333-II, CPC. II Como cediço, a má-fé não se presume. Não provada pela ré a alegada fraude, impõe-se o acolhimento do pedido.
(...). (REsp 327.261/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 388)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EDUCACIONAL. (...). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSENCIA DO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1) Inexiste nos autos a proposta de seguro com as declarações efetivas do segurado quanto ao seu estado de saúde. 2) Cabe à seguradora o ônus da realização de exame prévio de saúde nos futuros segurados, comprovando as informações prestadas, pois responde pelos riscos na contratação do seguro. 3) Deve restar comprovado que o segurado tenha agido com má-fé, pois é presumível sua boa-fé.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70016426579, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 13/12/2007)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. ACEITAÇÃO D PROPOSTA SEM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA. É DEVIDO

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA Cabia a seguradora comprovar a alegada má-fé da segurada quando do preenchimento da proposta de seguro. Deveria a seguradora, quando da contratação, tomar as devidas cautelas, submetendo a segurada a exames prévios, o que não ocorreu. Tendo firmando o contrato e recebido os respectivos prêmios e, não tendo contestado as informações prestadas pela segurada no cartão-proposta, descabida se mostra a negativa da seguradora de pagamento da indenização securitária. Apelo desprovido, por maioria, vencido o Presidente que dava provimento à apelação. (Apelação Cível Nº 70015027428, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 13/12/2007)

(...) Ao tratar da exclusão da cobertura securitária em razão de doença pré-existente, essa Corte não prestigia a má-fé do segurado. Assim, o segurado perde direito à indenização, nos termos do art. 766, CC/2002, (art. 1.444/CC1916) se tiver feito declarações inverídicas quando poderia fazê-las verdadeiras e completas. E isso não se verifica se não tiver ciência de seu real estado de saúde. (AgRgAg 3.727/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 20/8/90; REsp 191.241/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 6/12/99; REsp 791333 / PB, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 12.03.2007)

Dessa maneira, considerando que não há comprovação de má-fé da exequente ou da realização de exames prévios realizados sob a responsabilidade da seguradora, entendo que não assiste razão a apelante em suas razões.

De igual modo, entendo também que não assiste razão a apelante no tocante a ausência de invalidez funcional, total e permanente. Com efeito, em que pese esta relatora concordar com a provisoriedade do benefício previdenciário, não se pode retirar o valor probatório do laudo emitido pelo INSS e homologado no âmbito da Justiça Federal, atestando que a apelada está inválida para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

Sobre o tema, mister transcrever as jurisprudências pertinentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE -REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - DESNECESSIDADE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - JUNTADA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A INCAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO LABORATIVA - SUBSTRATO PROBATÓRIO EFICIENTE - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MODO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM HONRAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO CONTRATADA. - Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos probantes até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada -
Reconhece-se a invalidez total e permanente de que trata o contrato de seguro quando o segurado torna-se incapaz para o exercício da atividade que desenvolvia por motivo de doença ou acidente. - Para vingar pedido de indenização decorrente de contratação de seguro de vida, constitui prova suficiente, entre outras, o deferimento, pelo INSS, em favor do segurado, do respectivo pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de comprovada doença incapacitant
e. - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM 02302603720138040001 AM 0230260-37.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 27/04/2014, Segunda Câmara Cível)

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO MONTANTE CONTRATADO. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. DEPRESSÃO RECORRENTE EM VIRTUDE DE DOR CRÔNICA (FRIBROMIALGIA). APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). DIREITO À INDENIZAÇÃO CONTRATADA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.
Para vingar pedido de indenização decorrente de contratação de seguro de vida, constitui prova suficiente, entre outras, o deferimento, pelo INSS, em favor do segurado, do respectivo pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de comprovada doença incapacitante
(AC nº 2010.053340-7, de Herval D'Oeste. Rel. Des. Eládio Torret Rocha, julgado em 25/10/2010 - grifei).

No mais, destaco, a propósito, que, na espécie, o reconhecimento da invalidez não depende de prova da incapacidade total e completa para o desenvolvimento de qualquer função laboral, mas, apenas, daquela que inviabiliza a atividade desempenhada pelo segurado no momento da constatação da enfermidade, o que se encontra fartamente comprovado nos autos pelos documentos juntados pela apelada.

Por fim, em relação ao excesso de valor da execução, também coaduno com o entendimento do juiz de 1º grau, uma vez que não se pode olvidar que os autos de origem se trata de processo de execução de título extrajudicial e que
“no caso de discordância por parte do executado, caberia a este não apenas impugnar os cálculos, mas demonstrar as razões pelas quais o faz e indicar qual o montante devido, sob pena de não conhecimento deste fundamento”
, o que não ocorreu no caso presente.

Logo, repiso que a sentença deu correta solução ao litígio, merecendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida, pelos fundamentos lançados alhures.

Deixo de majorar os honorários (CPC, art. 95, § 11º), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DA NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024